Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705731-12.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA GABRIELE DE OLIVEIRA SILVA, EDILVAN PEREIRA DOS SANTOS, EDNA ALBERTO DE SOUZA LIMA, EDUARDO BORGES TEIXEIRA, KERCIA MOREIRA SANTIAGO, LIA RODRIGUES DA SILVA, MARCIA CRISTINA DA SILVA, MARLENE SILVA MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CRIAÇÃO DA CARREIRA E FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE MANEIRA ESCALONADA PELA LEI No 5.237/2013. DESCUMPRIMENTO DO PADRÃO REMUNERATÓRIO FIXADO A PARTIR DE 2015. REMUNERAÇÃO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inaplicabilidade do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema 864 de Repercussão Geral), pois diz respeito à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, enquanto o caso concreto discute o direito à percepção de reajuste concedido por lei a determinados servidores públicos. 2. A Lei Distrital n. 5.237/2013 a um só tempo criou a carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde e fixou a remuneração de seus servidores de forma escalonada, com valores progressivos a serem implementados em 2013, 2014 e 2015. 3. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência da matéria, razão pela qual o pagamento dos proventos em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo da referida Lei constitui omissão ilegal do Distrito Federal e importa em prejuízo financeiro aos servidores. 4. A lei em questão foi aprovada com regular trâmite no Poder Legislativo e posterior sanção do chefe do Executivo, sendo incabível a alegação de violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. A pretensão de servidor público de que sua remuneração seja calculada conforme os parâmetros definidos em lei específica que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira à qual pertence vinculado não encontra óbice na Súmula Vinculante no 37, pois não se trata de aumento de remuneração com fundamento no princípio da isonomia. 6. Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. Unânime. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 16, 17, 20 e 21 da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, e § 1o, todos da Constituição Federal, argumentando, em ligeira síntese, que foram concedidos reajustes e gratificações para várias categorias de servidores distritais, sem que houvesse sido elaborado estudo de impacto orçamentário-financeiro e de adequação com as metas fiscais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013, contestada em face da Constituição Federal. Argumenta que o julgado também violou os artigos 1o, 8o, inciso I, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da Constituição Federal, sustentando que a ausência de dotação orçamentária não prorroga a eficácia da norma, mas enseja a nulidade da despesa realizada. Aduz, ainda, que a mera aprovação da lei que cria ou aumenta despesa implica uma presunção relativa de legitimidade, pois o diploma orçamentário deve ainda ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Pontua que a manutenção do julgado viola a tese fixada no tema 864 da repercussão geral do STF. Em adição, fundamenta o recurso também quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “d”, da Constituição Federal, argumentando que a Lei Distrital 5.181/2013 foi contestada em face da Lei Complementar 101/2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal). Aponta que a matéria encerra conflito federativo, porquanto a Constituição Federal outorgou à União a competência para estabelecer um regime de responsabilidade fiscal para toda a federação brasileira, o que fora consubstanciado por meio da LRF. Conclui que, ao desrespeitar a LRF, em última análise, a aludida Lei Distrital deve ser julgada inconstitucional, pois não atende aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. Por fim, subsidiariamente, requer a anulação do acórdão por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e a inversão dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 16, 17, 20 e 21 e 42, todos da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pois a turma julgadora decidiu a demanda com base em lei distrital, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na afronta aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, e §1o, todos da CF, porque “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha o recorrente mencionado a existência de repercussão geral da causa. No tocante à suposta ausência de fundamentação, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Ademais, não deve tramitar o recurso em relação à indicada afronta aos 1o, 8o, inciso I, e 165, § 9o, todos da CF, porque a turma julgadora não apreciou a matéria à luz de tais dispositivos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1299729/PR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/3/2021. Igualmente descabe admitir o inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 169, caput, e § 1o, da CF, porquanto já decidiu o STF que “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (...)”, encontrando o óbice do enunciado 280 do STF (ARE n. 1.081.553-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11/4/2019). A corroborar: RE 1309924/MG, Ministro Presidente, DJe 13/4/2021. Demais disso, a questão de fundo, nesse ponto, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, confira-se o ARE 1293192, Rel. Edson Facchin, DJe 12/2/2021. No que diz respeito ao Tema 864, observa-se que as situações fáticas não são semelhantes, porque, nos termos em que consignou a turma julgadora “o presente processo versa acerca do direito à percepção de reajuste concedido por lei a determinado servidor público, aquele diz respeito ao direito à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentária” (ID 25322320 - Pág. 5) Também não devem prosperar as teses recursais lastreadas no artigo 102, inciso III, alíneas “b” e “d”, pois, segundo a Suprema Corte, é incabível o apelo extremo se o “Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal”. (RE 1284480 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 9/3/2021). No que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029